Tribunal: TJPA
Processo: 0804325-13.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804325-13.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCA JANAINA SILVA ALVES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. METILFENIDATO (RITALINA). TDAH E DÉFICIT INTELECTUAL LEVE EM MENOR IMPÚBERE. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 6, 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência e efeito suspensivo interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Belém, visando ao fornecimento do medicamento Cloridrato de Metilfenidato (Ritalina) 10mg para tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID-10 F90.0) e déficit intelectual leve (CID-10 F70.0). A parte agravante sustentou a imprescindibilidade clínica do fármaco, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e a violação ao direito fundamental à saúde e à proteção integral da criança e do adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS; (ii) estabelecer se a prescrição médica e os laudos apresentados são suficientes para afastar a conclusão técnica desfavorável emitida pelo NATJUS; e (iii) determinar se a responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a imposição judicial da obrigação sem observância da repartição administrativa de competências do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe dever solidário aos entes federativos, mas o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS constitui medida excepcional, subordinada aos parâmetros vinculantes fixados pelo STF nos Temas 6, 793 e 1.234 da repercussão geral.

O STF exige, para o deferimento judicial de medicamento não padronizado, a demonstração cumulativa da negativa administrativa, da inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS, da imprescindibilidade clínica do tratamento, da eficácia comprovada com base em medicina baseada em evidências e da incapacidade financeira da parte autora.

A mera existência de prescrição médica particular não basta para impor obrigação judicial ao Poder Público quando ausente demonstração técnica robusta acerca da inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

A Nota Técnica emitida pelo NATJUS concluiu de forma desfavorável ao fornecimento judicial do medicamento, registrando a ausência de previsão do fármaco nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para a condição clínica específica do agravante.

Os pareceres técnicos do NATJUS constituem instrumentos especializados de apoio à magistratura, baseados em evidências científicas e protocolos oficiais, destinados a evitar decisões judiciais dissociadas da política pública estruturada do SUS.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde não afasta a necessidade de observância das regras de repartição administrativa de competências e da organização hierarquizada do SUS, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

O julgamento colegiado do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto dos agravos internos interpostos contra decisão liminar anteriormente proferida pela relatoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos prejudicados. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

A prescrição médica isolada não afasta a necessidade de demonstração técnica da inadequação das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Parecer técnico desfavorável emitido pelo NATJUS afasta, em regra, a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência em demandas de judicialização da saúde.

A responsabilidade solidária dos entes federativos não dispensa a observância da repartição administrativa de competências do SUS.

O julgamento definitivo do agravo de instrumento prejudica os agravos internos interpostos contra decisão liminar anteriormente proferida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196. CPC, arts. 300 e 1.019, I. Lei nº 8.080/1990. Portaria SAS/MS nº 55/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471/RN, Tema 6 da repercussão geral. STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral. STF, RE nº 1.366.243/SC, Tema 1.234 da repercussão geral. STF, RE nº 607.381/SE. STJ, Tema 106 dos recursos repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
G. E. S. A.
, menor impúbere, representado por sua genitora
FRANCISCA JANAINA SILVA ALVES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0887728-78.2025.8.14.0301, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento, consistente em
Metilfenidato 10mg (Ritalina)
.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que o adolescente, atualmente com 14 anos de idade, é portador de
déficit intelectual leve (CID-10 F70.0)
e
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID-10 F90.0)
, conforme laudo médico datado de 25/09/2025, encontrando-se em acompanhamento pelo CAPS i. Sustenta que, para o tratamento de sua condição clínica, foi prescrito o medicamento
Metilfenidato 10mg (Ritalina)
, em uso contínuo, na posologia de três comprimidos ao dia.

Relata que apresentou requerimento administrativo perante os entes públicos, o qual foi indeferido sob o fundamento de que o medicamento não se encontra padronizado nas listas de dispensação do SUS para a condição clínica do paciente, conforme Parecer Técnico CRDS nº 784. Informa que, segundo tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), o custo anual do tratamento corresponde ao montante aproximado de R$ 932,40.

Após o ajuizamento da ação originária, o Juízo a quo solicitou emissão de Nota Técnica ao NATJUS, a qual emitiu parecer “não favorável” ao fornecimento do fármaco. Com base nesse parecer, foi proferida decisão interlocutória indeferindo a tutela de urgência, ao argumento de que “a simples prescrição médica não basta para afastar a política pública estabelecida pelo SUS”, ressaltando a necessidade de observância dos critérios técnico-científicos definidos pela CONITEC e dos precedentes obrigatórios.

Inconformada, a parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada por violar o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF), o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta da criança e do adolescente, bem como o princípio do melhor interesse do menor.

Argumenta que há evidências científicas quanto à eficácia e segurança do cloridrato de metilfenidato no tratamento do TDAH em crianças e adolescentes, inclusive reconhecidas em trechos da própria Nota Técnica do NATJUS, que indicaria o medicamento como opção terapêutica de primeira linha em determinados casos. Defende que o fármaco possui registro ativo na ANVISA e que sua não incorporação ao SUS decorreu, sobretudo, de impacto orçamentário e limitações metodológicas apontadas pela CONITEC, o que não poderia prevalecer sobre a imprescindibilidade clínica no caso concreto.

Sustenta que os laudos médicos acostados aos autos demonstram a necessidade do uso contínuo do medicamento, destacando que o agravante apresentou melhora significativa dos sintomas, com controle das crises e melhora no desempenho escolar e social, sendo ineficazes as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

Invoca os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6, 793 e 1.234 da repercussão geral, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 dos recursos repetitivos, afirmando estarem preenchidos os requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS: registro na ANVISA, imprescindibilidade clínica comprovada por laudo médico fundamentado, inexistência de substituto terapêutico eficaz disponível na rede pública e incapacidade financeira da parte.

Aduz, ainda, a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, defendendo a legitimidade do Estado do Pará e do Município de Belém para figurarem no polo passivo da demanda, independentemente da repartição administrativa de competências.

Ressalta que a ausência do medicamento na RENAME não constitui impedimento jurídico ao seu fornecimento, por se tratar de rol exemplificativo, não podendo prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e à vida, especialmente quando se trata de criança com necessidades especiais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de tutela de urgência para determinar aos agravados o imediato fornecimento do medicamento
Ritalina 10mg
, na quantidade prescrita, assegurando-se o tratamento contínuo, sob pena de multa diária, bem como a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada na origem.

Os autos foram distribuídos eletronicamente a minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória deferindo o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento
, para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BELÉM promovam, solidariamente, o fornecimento do medicamento Cloridrato de Metilfenidato (Ritalina) 10mg, na posologia prescrita, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada em caso de descumprimento, até ulterior deliberação desta Turma ou julgamento definitivo do recurso – Id. 34041219.

Em
contrarrazões
o
MUNICÍPIO DE BELÉM
afirma que a agravante relata que o adolescente, atualmente com 14 anos de idade, é portador de déficit intelectual leve (CID-10 F70.0) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID-10 F90.0), conforme laudo médico de 25/09/2025, encontrando-se em acompanhamento pelo CAPS i, tendo sido prescrito o medicamento Metilfenidato 10mg (Ritalina), em uso contínuo, na posologia de três comprimidos diários.

Sustenta o agravado que o Tratamento Fora de Domicílio – TFD constitui medida excepcional, regulada pela Portaria SAS/MS nº 55/1999, somente admitida quando inexistente tratamento local, houver indicação médica expressa e regulação para deslocamento, requisitos que, segundo afirma, não foram preenchidos pela autora. Aduz que “o pedido carece totalmente de suporte técnico”, citando precedentes do TRF1 e do STJ no sentido de que o TFD exige esgotamento das alternativas locais e não pode ser concedido por mera preferência do paciente.

Argumenta, ainda, inexistir omissão estatal, asseverando que o Município comprovou a prestação de atendimento contínuo e adequado à parte autora, mediante “consulta especializada recente”, “avaliação por neurocirurgião”, “indicação terapêutica adequada” e “acompanhamento ambulatorial”. Defende que eventual insatisfação com a conduta médica não caracteriza omissão do Poder Público, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 607.381/SE.

O Município também sustenta a impossibilidade de imposição de obrigação fora de sua esfera de atuação administrativa, afirmando que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de serviços de saúde, conforme o Tema 793 do STF, a execução das obrigações deve observar a repartição de competências do SUS. Argumenta que procedimentos de média e alta complexidade seriam de gestão estadual, não municipal.

Em reforço, aduz que a solidariedade entre os entes federativos não afasta a necessidade de observância das normas de organização do SUS, da regionalização e da hierarquização dos serviços públicos de saúde, sob pena de violação ao pacto federativo, à gestão tripartite e à separação dos poderes. Transcreve entendimento do STF no Tema 793 no sentido de que “o usuário pode demandar qualquer ente federado, mas a execução da obrigação judicial deve observar as normas de repartição de competências e a organização do SUS”.

Sustenta ainda que o Município não possui atribuição para fornecimento de medicamentos não contemplados pelo SUS à menor, destacando dispositivos constitucionais, a Lei nº 8.080/90 e Portarias do Ministério da Saúde que delimitariam a competência municipal à atenção básica, cabendo aos Estados ações de média e alta complexidade.

Prossegue afirmando que o STF, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), consolidou entendimento de que a responsabilidade solidária não elimina a divisão administrativa de competências no SUS, devendo o magistrado direcionar a obrigação ao ente competente.

O agravado também invoca precedentes do STJ e do TRF1 no sentido de que o Município não pode ser compelido a realizar procedimentos de alta complexidade ou assumir obrigações que extrapolem sua capacidade operacional e sua competência técnica-administrativa.

Aduz, ademais, que eventual determinação judicial impondo ao Município obrigações típicas de alta complexidade violaria o pacto federativo e o financiamento tripartite do SUS, além de comprometer o planejamento regional e a organização administrativa da saúde pública.

Sustenta também a necessidade de limitação da intervenção judicial nas políticas públicas de saúde, defendendo respeito às filas de espera, aos protocolos clínicos, às diretrizes técnicas do SUS e à isonomia entre os usuários do sistema público. Afirma que o STF, no RE 566.471/RS (Tema 6), assentou que decisões judiciais não podem desorganizar políticas públicas estruturadas.

Por fim, argumenta inexistir urgência ou risco iminente que justifique tutela judicial, afirmando que o laudo clínico recente demonstra ausência de risco de dano irreparável, razão pela qual não estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Diante disso, requer o Município de Belém “o provimento integral do agravo de instrumento”, “a manutenção da decisão agravada, por seus próprios fundamentos” e “a confirmação dos ônus sucumbenciais”.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno – Id. 35333803.

O Município de Belém interpôs Recurso de Agravo Interno – Id. 35454691.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento – Id. 35954073.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II - Do agravo interno interposto pelos agravados – prejudicialidade por perda do objeto.

Os agravados ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE BELÉM interpuseram agravo interno contra decisão liminar (id. 34041219) desta Relatoria que, em cognição sumária, concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BELÉM promovam, solidariamente, o fornecimento do medicamento Cloridrato de Metilfenidato (Ritalina) 10mg, na posologia prescrita, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada em caso de descumprimento, até ulterior deliberação desta Turma ou julgamento definitivo do recurso.

Os recursos de agravo interno têm por objeto a reforma da decisão liminar proferida com fundamento no art. 1.019, I, do CPC. Entretanto, com a submissão do próprio agravo de instrumento ao julgamento colegiado, a decisão singular será substituída pelo acórdão, o que acarreta a
perda superveniente do objeto do agravo interno
.

Registre-se que o agravo interno reproduz, em essência, os mesmos argumentos lançados nas contrarrazões, de modo que a apreciação do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado esgota a sua utilidade.

Diante disso,
reconheço a perda superveniente do objeto dos recursos de agravo interno interpostos.

Superada a questão, passo ao exame do agravo de instrumento.

III – Mérito

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento. Explico.:

A controvérsia versa sobre pretensão de fornecimento de medicamento/tratamento de saúde em favor de menor impúbere. Embora seja inegável a especial proteção constitucional conferida à criança e ao adolescente, tal circunstância não afasta a necessidade de observância dos parâmetros vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, é um dever do Estado, a ser garantido de forma solidária pela União, Estados e Municípios. Contudo, o fornecimento de tratamentos não padronizados pela via judicial é medida excepcional. O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do Recurso Extraordinário n.º 566.471/RN (Tema 6) e do Recurso Extraordinário n.º 1.366.243/SC (Tema 1234), estabeleceu os parâmetros para a judicialização da saúde, fixando requisitos cumulativos que devem ser observados.

a) Negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

b) Ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação;

c) Impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) Comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise);

e) Imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado;

f) Incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

O STF, nos
Temas 6, 793 e 1.234
, consolidou balizas obrigatórias para a judicialização da saúde, especialmente quanto ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, à responsabilidade dos entes federativos e à definição de competência e legitimidade passiva da União.

No
Tema 6
, o Supremo estabeleceu critérios rigorosos para a concessão judicial de medicamentos de alto custo ou não incorporados às listas do SUS, exigindo demonstração qualificada da imprescindibilidade, incapacidade financeira, inexistência de substituto terapêutico incorporado e observância da medicina baseada em evidências.

No
Tema 793
, embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, o STF também assentou que a autoridade judicial deve observar as regras de repartição administrativa de competências, direcionando o cumprimento conforme a estrutura do SUS.

Já no
Tema 1.234
, a Corte Suprema fixou parâmetros específicos quanto à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas relativas a medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados às políticas públicas do SUS.

No caso concreto, a pretensão recursal não se compatibiliza com esses entendimentos vinculantes. A parte agravante não demonstrou, de forma suficiente, o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à inadequação das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, à imprescindibilidade específica do fármaco ou tratamento postulado, à observância dos fluxos administrativos próprios e à correta definição do ente responsável.

A existência de prescrição médica, embora relevante, não basta, por si só, para impor ao Poder Público obrigação judicial imediata em desconformidade com os critérios fixados em repercussão geral. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve ocorrer de modo excepcional, técnico e compatível com a organização do SUS, sob pena de desestruturação da política pública universal e igualitária.

Assim, ausente a probabilidade do direito nos moldes exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, e constatada a incompatibilidade da pretensão com os Temas 6, 793 e 1.234 do STF, deve ser mantida a decisão agravada.

Destaco também que a decisão agravada observou corretamente a orientação constitucional e jurisprudencial aplicável, sobretudo porque fundamentada em elementos técnicos produzidos pelo NATJUS, cuja conclusão foi desfavorável à pretensão autoral.

Com efeito, a
Nota Técnica nº 461840
, emitida pelo NATJUS em 02/02/2026, consignou que o paciente possui diagnóstico de “Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e Déficit Intelectual leve”, tendo sido prescrito o medicamento “Cloridrato de Metilfenidato – Ritalina”, de uso contínuo.

Todavia, o parecer técnico também destacou aspectos relevantes que impedem o deferimento judicial da medida pretendida.

A nota técnica registrou expressamente que, embora o medicamento possua registro válido na ANVISA,
não há previsão em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação clínica apresentada
, circunstância extremamente relevante à luz do Tema 6 do STF.

Além disso, consta do parecer do NATJUS que o medicamento, apesar de inserido no SUS em determinados contextos administrativos,
não se encontra padronizado para a condição clínica específica do agravante
, razão pela qual houve negativa administrativa pela Câmara de Resolução de Demandas de Saúde – CRDS.

O parecer administrativo encaminhado pela Defensoria Pública evidencia que a demanda foi previamente submetida à via administrativa e não houve solução favorável, justamente porque o fármaco “não foi possível solucionar administrativamente”, conforme parecer farmacêutico nº 784.

Mais relevante ainda é o fato de que a Nota Técnica do NATJUS não corroborou a imprescindibilidade absoluta do tratamento requerido nos moldes formulados pela parte agravante. Ao contrário, a manifestação técnica consignou conclusão desfavorável ao fornecimento judicial, circunstância que afasta, neste momento processual, a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

Cumpre destacar que os pareceres emitidos pelo NATJUS constituem instrumentos técnicos de apoio à magistratura, produzidos com fundamento em evidências científicas e protocolos clínicos oficiais, exatamente para evitar decisões judiciais dissociadas da política pública estruturada do SUS.

A mera existência de prescrição médica particular, desacompanhada de demonstração técnica robusta acerca da inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, não basta para impor ao Poder Público obrigação de fornecimento fora das diretrizes da política pública sanitária.

O próprio juízo de origem ressaltou que “a concessão judicial de medicamentos fora das listas de padronização do SUS exige observância às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal”, concluindo, após análise do NATJUS, pela ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

Também não se verifica compatibilidade da pretensão com o Tema 1.234 da repercussão geral, que reforçou a necessidade de racionalização da judicialização da saúde, especialmente quanto à observância da política pública farmacêutica e da repartição de competências no SUS.

Do mesmo modo, embora o Tema 793 reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos, tal entendimento não dispensa a comprovação dos requisitos materiais necessários ao deferimento judicial do tratamento postulado.

Portanto, ausente demonstração segura da probabilidade do direito e existindo parecer técnico desfavorável emitido pelo NATJUS, não há elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
interposto por SILVA ALVES, menor impúbere, representado por sua genitora FRANCISCA JANAINA SILVA ALVES, mantendo-se a decisão agravada.

Revogo, por consequência, os efeitos da liminar anteriormente deferida no ID 34041219.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026